Tribunal: TJDFT
Processo: 0713553-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713553-64.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ALBERTO MENEZES BARRETO APELADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E S P A C H O A petição retro (ID 71115197) é cópia da peça já juntada pela parte autora apelada (ID 71010207), informando a suposta realização de acordo e informando o desinteresse na ação após a prolação de sentença, sobre a qual a parte ré apelante foi intimada a se manifestar (ID 71039455). Assim, aguarde-se publicação e o decurso do prazo fixado no despacho anterior de intimação do réu apelante LUIZ ALBERTO MENEZES BARRETO (ID 71039455). Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora